Tribunal: TJSP
Processo: 1007720-37.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Pública Estadual – Abono Permanência – Pagamento devido desde quando a autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial até sua efetiva aposentação – Desnecessidade de pedido administrativo – Precedentes – Sentença mantida – Recursos não providos.